Tribunal: STF
Processo: AI 766246
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ART. 109, § 2º, DA CF. LITISCONSÓRCIO ATIVO. AUTORES DOMICILIADOS EM UNIDADES DIVERSAS DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Corte, firmou-se no sentido de que, em se tratando de ações contra a União, existindo litisconsórcio ativo, os autores poderão propor a ação no domicílio de qualquer um deles. Precedentes.



     II – Agravo regimental improvido.